Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729038-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA LTDA, MARIA APARECIDA BANDEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O À parte Agravante, Art Stil Papelaria, Livraria, Comércio e InformáticaLtda., para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 49147428, pág. 2). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator